Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708831-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HAROLDO SEABRA COSTA, LUEUNICE CAVALCANTI DE LUCENA SEABRA RECORRIDOS: INTELIGENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, LIBERTY CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A, ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE RÉ DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS FÍSICOS APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. 1. De acordo com o princípio da causalidade, os encargos processuais devem ser atribuídos àquele que provocou o ajuizamento da ação. 2. A extinção do feito pela satisfação da obrigação nos autos originais não é ato imputável à conduta do credor, que somente após a instauração do cumprimento de sentença foi intimado acerca da realização do depósito judicial no processo físico. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada sem qualquer menção ao pagamento do débito de forma voluntária nos autos principais. Não sendo conhecida pelo Juízo do conhecimento original, a impugnação não está apta a ensejar o pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Sobre a condenação na multa por litigância de má-fé, é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa. 5. Apelo não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, §§ 1o e 6o e 10, do Código de Processo Civil, sob o argumento de terem direito à fixação dos honorários de sucumbência em relação à impugnação ou extinção do cumprimento de sentença. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o, 6o e 10, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu pela “impossibilidade de fixação de honorários em favor dos Apelados diante da ausência de recurso próprio” para tal fim (ID 15706433-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003